Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728425-53.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 73937425) da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710401-08.2024.8.07.0001 – id. 242233835) que, em demanda de inexigibilidade de débitos, declinou de ofício a competência, determinando a imediata remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Vespasiano/MG. Inicialmente, reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Alega, em suma, que a decisão agravada vai de encontro ao TJDFT 23 e STJ 33, bem como que o agravado possui sede em Brasília. Aponta perigo de dano no imediato envio dos autos à Comarca de Vespasiano/MG. Requer a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento definitivo do agravo de instrumento pela Turma. 2. A gratuidade de justiça já foi deferida no julgamento do apelo (id. 242048174 – autos principais) e não foi revogada até o momento, portanto, o benefício se estende ao segundo grau, não subsistindo, pois, interesse recursal do agravante para obter o que já têm. No mais, é vedado ao Juiz exercer o controle ex officio de competência (territorial) relativa (STJ 33), como ocorre na presente demanda de inexigibilidade de débito, ajuizada em Brasília por consumidor residente em Vespasiano/MG, cabendo exclusivamente ao demandado suscitar a matéria em preliminar de contestação (CPC 65). O contrário ocorre quando o consumidor é réu (IRDR 17, ac. 1.401.093/Des. Josaphá Francisco dos Santos). Confira-se o enunciado da Súmula do TJDFT: 23 - Em ação proposta por consumidor não pode o juiz declinar de ofício da competência territorial. O agravado tem sede em Brasília, portanto, não há escolha aleatória de foro. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator